Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processo : 0707819-48.2018.8.07.0000 DESPACHO Para os fins requeridos[1], concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias - já computado o dobro (art. 183, caput, do CPC) . Intime-se. Após, à conclusão. Brasília - DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17606941.